Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753181-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ED CARLOS NERES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ED CARLOS NERES DE OLIVEIRA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003. Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 1.000,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo quando demonstrada a incapacidade de fazê-lo, por hipossuficiência econômica. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (0711946-23.2023.8.07.0010) verifica-se ter sido revogada a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, dispensando-a (ID 181695783). Confira: “Conforme autorizado pelo art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é facultado ao órgão julgador, sopesada a situação econômica do preso, dispensar o recolhimento da fiança. A propósito: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; As circunstâncias que até então emergem dos autos, em especial o tempo de segregação cautelar do indiciado, sugerem a insuficiência de recursos financeiros para o recolhimento da fiança arbitrada por ocasião da audiência de custódia. Ademais, vislumbro que o arbitramento de fiança, por si só, indica que os pressupostos autorizadores da segregação cautelar não se encontram presentes na hipótese dos autos, circunstância que, em homenagem ao entendimento consagrado no julgamento do habeas corpus n.o 399.732/SP, reforça a necessidade de soltura do indiciado. Portanto, com fundamento no art. 325, §1o, inciso I, c/c art. 350, caput, ambos do Código de Processo Penal, dispenso o indiciado do recolhimento do valor arbitrado a título de fiança e, por conseguinte, determino a sua soltura. Expeça-se, pois, o competente alvará de soltura. Outrossim, mantenho as demais obrigações estabelecidas por ocasião da audiência de custódia. Por fim, intime-se o representante do Ministério Público para ciência e adoção das providências que entender pertinentes. Intimem-se" (grifos acrescidos) Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, haja vista haver sido revogado o ato coator e determinado a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Logo, não mais subsiste interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator